Tribunal: TCU
Processo: 000.653/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12211/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento destes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde - FNS e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.653/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mirla Dourado Silva (XXX.457.715-XX); Prefeitura Municipal de Ibititá/BA (13.715.057/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibititá/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Everton Ferreira da Cruz (478580/OAB-BA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Ibititá/BA; Rafael Pereira Lima (37107/OAB-BA), representando Mirla Dourado Silva, Prefeitura Municipal de Ibititá/BA e Edicley Souza Barreto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.